Tribunal: TJBA
Processo: 8032096-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032096-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento da seguradora.

2.
O processo de origem versa sobre a obrigação de custear internação para tratamento de obesidade mórbida grau III
.

3.
A operadora alega que o tratamento em clínica especializada equivale a serviço de "SPA" ou estética.

4.
Sustenta ausência de cobertura contratual e exclusão do rol de procedimentos da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade grave quando há indicação médica fundamentada.

6.
Discute-se se a alegação de natureza "estética" do estabelecimento justifica a negativa de cobertura para doença coberta pelo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A obesidade mórbida (CID E66) é doença grave coberta obrigatoriamente pelos planos de saúde.

8.
O médico assistente, e não a operadora, define a melhor orientação terapêutica para a cura do paciente.

9.
A internação em clínica multidisciplinar para obesidade severa não se confunde com tratamento estético quando visa garantir a sobrevida do usuário.

10.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a recusa de cobertura nessas hipóteses é abusiva (REsp 1.645.762/BA).

11.
Os relatórios médicos comprovam a falha de tratamentos ambulatoriais e o risco imediato à saúde da agravada devido a comorbidades.

12.
A tese de desequilíbrio atuarial não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida por internação, a operadora não pode negar a cobertura sob o argumento de exclusão contratual de clínicas de emagrecimento ou ausência no rol da ANS."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10; CDC,
arts
. 47, 51, IV; CC,
arts
. 421, 422.

Jurisprudência relevante citada
:

(REsp 1.645.762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
15/12/2017).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o Agravo Interno

nº
80
32096-43.2025.8.05.0000
, em que figuram
como A
grav
ante

BRADESCO SAÚDE S/A

e
como Agravad
a R
ita de Cássia Alves da Silv
a
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto
por BRADESCO SAÚDE S.A
, mantendo a
decisão
monocrática
em
sua integralidade
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD
9
)